Tribunal: TJSP
Processo: 2006844-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006844-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são embargados ANTÔNIO BATISTA DE
OLIVEIRA, HILDA ANDRÉIA DE LIMA THOMAZ VERNIZE, ALINE DE LIMA
THOMAZ MERCHIOLI e EDIVAN DE LIMA THOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
2
Embargos de Declaração no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Martinópolis (2a Vara Judicial)
Embargante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Embargada: Antônio Batista de Oliveira e outros
Voto no 16.383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargante.
Inconformada, aponta a embargante omissão do V.
Acórdão, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Alega que a relação jurídica existente entre as partes está regida
pela Lei no 4.380/64, com a redação dada pela Lei no 5.049/66. Defende a
viabilidade da denunciação à lide a Companhia Excelsior de Seguros. Aduz
que atua como mera estipulante do contrato de seguro habitacional.
Argumenta que não houve manifestação em relação à inclusão do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
3
no polo passivo da demanda, como litisconsorte necessário. Postula o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
concreto, afastando a denunciação da seguradora à lide. Com efeito, constou
expressamente: “Sem razão a agravante quanto à denunciação da
seguradora à lide, pois, além de não se tratar de recebimento de
indenização securitária, é vedada a denunciação da lide nas relações de
consumo, de acordo com o disposto no artigo 88 do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, estamos diante de relação material de
natureza tipicamente imobiliária venda e compra - firmada entre as
partes com o fim de aquisição de imóvel, o que, consoante pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
4
jurisprudência, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Tem-se, assim, que a decisão recorrida não merece
qualquer alteração.
Nesse sentido:
“VOTO
DO
RELATOR
EMENTA

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO

Demanda ajuizada em face da companhia habitacional, fundada em
vícios construtivos no imóvel dela adquirido
CDHU que é parte
legítima para figurar no polo passivo, diante de sua responsabilidade
pela execução e fiscalização do projeto Precedentes, inclusive desta
Câmara
Pedido visando a denunciação da lide da seguradora
(Companhia Excelsior) e a Municipalidade
Inadmissibilidade

Demanda ajuizada com fulcro no art. 12 do CDC Intervenção de
terceiros que encontra vedação na regra do art. 88 do mesmo diploma
legal Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2221089-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 28/11/2019)
“Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Denunciação da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
5
Inadmissibilidade Vedação do CDC 88 e ausência de demonstração das
hipóteses do CPC 125
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2216496-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014;
Data de Registro: 27/11/2019).”
No mais, observo que o Município de Martinópolis já foi
incluído na demanda, segundo se denota da decisão agravada.
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram, portanto, vícios passíveis de
corrigenda por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta
sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código de
Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
6
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
7
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
8
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006844-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16383
9
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR